Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, não exigindo para a sua consumação a efetiva obtenção da vantagem pretendida. No caso, o acusado forneceu nome diverso durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como ao receber atendimentos médicos no hospital, não deixando dúvidas acerca de sua intenção criminosa.
2. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e não provido.